Tribunal: TJES
Processo: 5014864-85.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO OCULTO EM NOTEBOOK. PRAZO DECADENCIAL. SUSPENSÃO DURANTE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. RETOMADA DA CONTAGEM APÓS NEGATIVA DE COBERTURA. DECADÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de reparação por danos materiais e morais, na qual foi reconhecida a decadência do pedido de restituição do valor pago por notebook adquirido pelo consumidor, em razão do transcurso do prazo previsto no art. 26, II, do CDC. O agravante sustenta que o defeito apresentado no equipamento configura vício oculto, de modo que o prazo decadencial somente teria iniciado quando evidenciado o defeito, e não na data da compra do produto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo decadencial previsto no art. 26, II, do CDC, em caso de vício oculto, inicia-se na data da aquisição do produto ou na data em que o defeito se torna evidente ao consumidor; e (ii) estabelecer se, no caso concreto, houve decadência do direito de pleitear a restituição da quantia paga após a negativa administrativa de cobertura da garantia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O reconhecimento parcial da decadência configura julgamento parcial de mérito, nos termos do art. 356 do CPC, circunstância que autoriza a impugnação imediata por agravo de instrumento, mesmo após a superveniência de sentença quanto aos demais pedidos.

4.
O vício apresentado no notebook possui natureza de vício oculto, pois os defeitos relacionados à tela e à bateria surgiram meses após a aquisição do produto, durante o prazo de garantia.

5.
O prazo decadencial previsto no art. 26, II, do CDC, em se tratando de vício oculto, inicia-se no momento em que o defeito se torna evidente ao consumidor, conforme expressamente dispõe o art. 26, §3º, do CDC.

6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o termo inicial do prazo decadencial, em hipóteses de vício oculto, corresponde à data da ciência inequívoca do defeito pelo consumidor.

7.
A reclamação administrativa formulada perante a assistência técnica autorizada suspende a fluência do prazo decadencial, nos termos do art. 26, §2º, I, do CDC, até a ciência inequívoca da negativa de cobertura da garantia.

8.
A negativa formal de atendimento em garantia, comunicada em 03/11/2022, fez cessar a suspensão do prazo decadencial e restabeleceu a contagem do prazo remanescente de 90 dias para o exercício das pretensões previstas no art. 18, §1º, do CDC.

9.
O ajuizamento da ação apenas em 18/04/2023, aproximadamente cinco meses após a negativa administrativa, evidencia o transcurso do prazo decadencial previsto no art. 26, II, do CDC.

10
. A correta definição do termo inicial do prazo decadencial em favor do consumidor não afasta a decadência quando a ação judicial é proposta após o prazo legal contado da retomada da fluência do prazo após a negativa administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo decadencial previsto no art. 26, II, do CDC, em caso de vício oculto, inicia-se quando o defeito se torna evidente ao consumidor.

2. A reclamação administrativa perante assistência técnica autorizada suspende o prazo decadencial até a ciência inequívoca da negativa de cobertura da garantia.

3. A retomada da contagem do prazo decadencial após a negativa administrativa exige o ajuizamento da ação dentro do prazo remanescente de 90 dias, sob pena de decadência.

4. O reconhecimento de vício oculto não impede a configuração da decadência quando a demanda é ajuizada após o transcurso do prazo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 18, §1º, 26, II, §§2º, I, e 3º; CPC, arts. 356 e 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2419630/SP; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.25.487413-4/001, Rel. Des. Lúcio de Brito, 13ª Câmara Cível, j. 12.03.2026, publ. 13.03.20
26.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014864-85.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JAILSON MURILO NASCIMENTO SANT ANA

AGRAVADO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO OCULTO EM NOTEBOOK. PRAZO DECADENCIAL. SUSPENSÃO DURANTE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. RETOMADA DA CONTAGEM APÓS NEGATIVA DE COBERTURA. DECADÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de reparação por danos materiais e morais, na qual foi reconhecida a decadência do pedido de restituição do valor pago por notebook adquirido pelo consumidor, em razão do transcurso do prazo previsto no art. 26, II, do CDC. O agravante sustenta que o defeito apresentado no equipamento configura vício oculto, de modo que o prazo decadencial somente teria iniciado quando evidenciado o defeito, e não na data da compra do produto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo decadencial previsto no art. 26, II, do CDC, em caso de vício oculto, inicia-se na data da aquisição do produto ou na data em que o defeito se torna evidente ao consumidor; e (ii) estabelecer se, no caso concreto, houve decadência do direito de pleitear a restituição da quantia paga após a negativa administrativa de cobertura da garantia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O reconhecimento parcial da decadência configura julgamento parcial de mérito, nos termos do art. 356 do CPC, circunstância que autoriza a impugnação imediata por agravo de instrumento, mesmo após a superveniência de sentença quanto aos demais pedidos.

4.
O vício apresentado no notebook possui natureza de vício oculto, pois os defeitos relacionados à tela e à bateria surgiram meses após a aquisição do produto, durante o prazo de garantia.

5.
O prazo decadencial previsto no art. 26, II, do CDC, em se tratando de vício oculto, inicia-se no momento em que o defeito se torna evidente ao consumidor, conforme expressamente dispõe o art. 26, §3º, do CDC.

6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o termo inicial do prazo decadencial, em hipóteses de vício oculto, corresponde à data da ciência inequívoca do defeito pelo consumidor.

7.
A reclamação administrativa formulada perante a assistência técnica autorizada suspende a fluência do prazo decadencial, nos termos do art. 26, §2º, I, do CDC, até a ciência inequívoca da negativa de cobertura da garantia.

8.
A negativa formal de atendimento em garantia, comunicada em 03/11/2022, fez cessar a suspensão do prazo decadencial e restabeleceu a contagem do prazo remanescente de 90 dias para o exercício das pretensões previstas no art. 18, §1º, do CDC.

9.
O ajuizamento da ação apenas em 18/04/2023, aproximadamente cinco meses após a negativa administrativa, evidencia o transcurso do prazo decadencial previsto no art. 26, II, do CDC.

10
. A correta definição do termo inicial do prazo decadencial em favor do consumidor não afasta a decadência quando a ação judicial é proposta após o prazo legal contado da retomada da fluência do prazo após a negativa administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo decadencial previsto no art. 26, II, do CDC, em caso de vício oculto, inicia-se quando o defeito se torna evidente ao consumidor.

2. A reclamação administrativa perante assistência técnica autorizada suspende o prazo decadencial até a ciência inequívoca da negativa de cobertura da garantia.

3. A retomada da contagem do prazo decadencial após a negativa administrativa exige o ajuizamento da ação dentro do prazo remanescente de 90 dias, sob pena de decadência.

4. O reconhecimento de vício oculto não impede a configuração da decadência quando a demanda é ajuizada após o transcurso do prazo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 18, §1º, 26, II, §§2º, I, e 3º; CPC, arts. 356 e 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2419630/SP; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.25.487413-4/001, Rel. Des. Lúcio de Brito, 13ª Câmara Cível, j. 12.03.2026, publ. 13.03.20
26.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JAILSON MURILO NASCIMENTO SANT ANA
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari/ES, que, nos autos da ação de Procedimento Comum Cível ajuizada por si em face de
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA,
reconheceu a decadência do direito ao ressarcimento do valor pago pelo produto (notebook), julgando extinto o processo com resolução de mérito quanto a este pedido específico, nos termos do art. 26, II, do CDC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre consignar que o presente recurso não perdeu o objeto em razão da superveniência de sentença nos autos originários.

Isso porque a decisão agravada reconheceu parcialmente a decadência do pedido de ressarcimento material, configurando típico julgamento parcial de mérito, nos termos do art. 356 do CPC, circunstância que autoriza sua imediata impugnação por meio de agravo de instrumento, permanecendo hígida a utilidade recursal mesmo após o posterior julgamento do pedido remanescente de danos morais.

Na origem, o agravante ajuizou Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais em face da agravada, alegando ter adquirido notebook Samsung em 14/04/2022, pelo valor de R$ 3.799,00, o qual apresentou defeitos relacionados à tela e à bateria em outubro de 2022, ainda durante o prazo de garantia.

Sustenta que encaminhou o equipamento à assistência técnica autorizada, tendo a requerida recusado o reparo gratuito sob alegação de contato do aparelho com líquido e/ou umidade, conforme relatório técnico e comunicação de impossibilidade de atendimento em garantia.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que o defeito apresentado constitui vício oculto, razão pela qual o prazo decadencial previsto no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor somente teria iniciado quando evidenciado o defeito, e não na data da compra do produto.

De fato, assiste razão ao recorrente quanto à natureza do vício narrado nos autos.

Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial previsto no art. 26, inciso II, do CDC inicia-se no momento em que o defeito se torna evidente ao consumidor, nos termos do §3º do referido dispositivo legal.

A propósito:

Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

(...)

§ 3° Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no mesmo sentido:

“A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de afirmar que o termo inicial do prazo decadencial, no caso de vício oculto, é a data em que o consumidor toma ciência do vício.” (STJ – AgInt no AREsp 2419630/SP)

Também é firme a orientação jurisprudencial de que, em se tratando de vício oculto, a responsabilidade do fornecedor pode subsistir mesmo após o término da garantia contratual, desde que o defeito se manifeste dentro da vida útil esperada do produto.

Todavia, tais circunstâncias não afastam a ocorrência da decadência reconhecida pelo juízo de origem.No mesmo sentido, recente precedente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais assentou que, embora o prazo decadencial relativo ao vício oculto tenha início apenas quando o defeito se torna inequívoco ao consumidor, o ajuizamento da demanda após o transcurso do prazo legal conduz ao reconhecimento da decadência:

“EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ALEGADO VÍCIO OCULTO (ADULTERAÇÃO DE CHASSI). RELAÇÃO DE CONSUMO. PRODUTO DURÁVEL. PRAZO DECADENCIAL DE 90 DIAS (ART. 26, II, DO CDC). TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DEFEITO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O PRAZO LEGAL. DECADÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. ART. 487, II, DO CPC (...)
O prazo decadencial de 90 dias previsto no art. 26, II, do CDC, aplicável a produtos duráveis, tem início, em se tratando de vício oculto, no momento em que o defeito se torna inequívoco para o consumidor; ajuizada a ação após o transcurso desse prazo, impõe-se o reconhecimento da decadência, com extinção do processo nos termos do art. 487, II, do CPC
.” (TJMG - Apelação Cível nº 1.0000.25.487413-4/001, Rel. Des. Lúcio de Brito, 13ª Câmara Cível, j. 12/03/2026, publ. 13/03/2026).

Tal entendimento se amolda integralmente ao caso concreto, pois, embora o agravante tenha formulado reclamação administrativa dentro do prazo legal, a suspensão da contagem decadencial perdurou apenas até a ciência inequívoca da negativa de cobertura pela assistência técnica autorizada, retomando-se, a partir de então, a fluência do prazo de 90 (noventa) dias previsto no art. 26, inciso II, do CDC.

Isso porque o próprio agravante afirma que o defeito surgiu apenas meses após a aquisição do notebook, hipótese típica de vício oculto, razão pela qual o prazo decadencial de 90 (noventa) dias passou a fluir apenas quando evidenciado o defeito, isto é, em outubro de 2022.

Consta dos autos que o consumidor encaminhou o produto à assistência técnica autorizada em 26/10/2022, oportunidade em que houve a suspensão do prazo decadencial, nos termos do art. 26, §2º, inciso I, do CDC.

Entretanto, conforme comunicação formal encaminhada pela assistência técnica em 03/11/2022, a agravada recusou o atendimento em garantia ao fundamento de existência de oxidação decorrente de contato com líquido e/ou umidade.

Assim, embora tenha havido a suspensão do prazo decadencial durante a análise administrativa do produto, a contagem voltou a fluir após a ciência inequívoca da negativa de cobertura pela assistência técnica autorizada.

Nesse contexto, o prazo decadencial não permaneceu indefinidamente suspenso.

Após a recusa administrativa formalizada em novembro de 2022, incumbia ao consumidor exercer,
dentro do prazo legal remanescente
, as pretensões previstas no art. 18, §1º, do CDC, dentre elas a restituição da quantia paga pelo produto.

Contudo, verifica-se que a ação judicial somente foi ajuizada em 18/04/2023, ou seja, aproximadamente cinco meses após a negativa da assistência técnica, lapso temporal manifestamente superior ao prazo decadencial de 90 (noventa) dias previsto no art. 26, inciso II, do CDC.

Desse modo, embora correta a tese recursal no sentido de que o prazo decadencial não se iniciou na data da compra do notebook, mas sim quando evidenciado o vício oculto, subsiste a conclusão de que o direito do consumidor foi atingido pela decadência em razão do decurso do prazo após a negativa administrativa de cobertura.

Portanto, não há elementos aptos a afastar a conclusão alcançada pelo magistrado de origem.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto por JAILSON MURILO NASCIMENTO SANT ANA e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar